Tribunal: STF
Processo: HC 72907
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  A jurisprudência desta Corte e no sentido de que a falta
de  intimação da defesa  para requerer diligencias  na fase do artigo
499  do Código de Processo Penal e causa de nulidade relativa, que só
deve ser decretada se for comprovada a existência de prejuizo e desde
que alegada oportunamente.
          -  Não e o  "habeas corpus" o  meio processual habil para o
reexame  do  conjunto  probatório  a  fim  de  verificar  se  era ele
suficiente, ou não, para a condenação imposta.
          "Habeas corpus" indeferido.